Tribunal: TJDFT
Processo: 0763475-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar, para cada autor, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a pagar o valor de R$ 20.000,00, para cada requerente, em reparação de danos morais. Narraram que adquiriram bilhetes para o trecho Cuiabá/Brasília, com saída no dia 21/01/2021, às 17h10 e chegada prevista para o mesmo dia, às 19h45. Afirmaram que, quando se encontravam no aeroporto, foram surpreendidos com o cancelamento do voo, sendo realocados em um voo completamente prejudicial. Destacaram que suportaram um atraso de 12 horas e quinze minutos, pois embarcaram somente às 6h26 do dia 22/01/2021, bem como que não receberam qualquer assistência da companhia aérea ré. Discorreram que viajavam na companhia do pai e de dois filhos menores, com idades de 1 e 4 anos e que foram obrigados a esperar por horas no saguão do aeroporto. Informaram que retornavam de viagem de férias e perderam compromissos pessoais programados para a manhã do dia 22/01/2021. Sustentaram que houve falha na prestação do serviço e que suportaram danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, considerando que auferem rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 57776295).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente acerca da possibilidade de majoração da indenização por danos morais. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que o valor da indenização pelo prejuízo imaterial se mostrou insuficiente, diante dos danos sofridos. Discorrem que a companhia aérea recorrida realizou o cancelamento do voo sem prévio aviso, não realocou os autores em voo próximo e não prestou assistência material. Defendem que a indenização foi fixada em valor completamente desproporcional e que suportaram um atraso de cerca de 12h. Sustentam que vivenciaram situação de angústia, desespero e humilhação, além de abalo físico e emocional. Argumentam que houve falha na prestação do serviço e que a recorrida agiu com desídia e negligência. Requerem a majoração da indenização por danos morais ao patamar pleiteado na inicial.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Não há irresignação quanto ao reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
7. Na espécie, os recorrentes não comprovaram a perda dos alegados compromissos pessoais programados para a manhã do dia 22/01/2021. A tela sistêmica juntada no corpo do recurso (ID 57776288, p.9), por si só, não comprova a existência de assentos disponíveis em voo mais próximo, capazes de possibilitar a realocação dos recorrentes. Ademais, não evidenciado que o valor da indenização por danos morais está dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente ao caso.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.